Tribunal: CARF
Processo: 10880.990009/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURITANIA ELVIRA DE SOUSA MENDONCA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.990009/2009-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.792 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
SATA SOCIEDADE DE ASSESSORIA TÉCNICA E ADMINISTRATIVA
LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa ou ofensa ao princípio da
busca pela verdade material para caracterizar a nulidade dos atos
administrativos.
PER/DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. POSSIBILIDADE.
O erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o erro saneado
no processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 168, sob pena de
tal interpretação estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade
material pelo processo administrativo fiscal. receita não prevista em lei.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Na falta da prova do erro fica
prejudicada a apreciação e deve ser rejeitada a pretensão do interessado de ver
reconhecido o direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.990009/2009-38
Fl. 184
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990009/2009-38

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Gustavo de Oliveira Machado, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).

Relatório
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 16-
82.642, proferido pela 1a Turma da DRJ/SPO, em 25 de maio de 2018, que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito, complementando-o ao final:
Trata-se de PER/DCOMP no 36929.55571.250205.1.3.02-2669 cuja declaração de
compensação não foi homologada, conforme despacho decisório de 21/09/2009
proferido pela DERAT SP nos seguintes termos:

Não existem informações complementares da análise de crédito para este PER/DCOMP.
Cientificada do Despacho Decisório em 29/09/2009, apresentou manifestação de
inconformidade em 21/10/2009, com as alegações abaixo resumidas.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990009/2009-38

Cada um dos Per/Dcomp's relacionados e não homologados apresentam
inconsistências que se caracterizam como erros de fato, razão pela qual o
contribuinte passa a relacioná-los e propor a retificação, sanando assim as
inconsistências:

A manifestante requer a retificação dos PER/DCOMPS e o cancelamento do
débito fiscal exigido.
Por sua vez, a 1a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a manifestação de
inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990009/2009-38

Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
“(...)
II - PRELIMINARMENTE
A)
NULIDADE
DO
DESPACHO
DECISÓRIO
-
INSUFICIÊNCIA
DA
FISCALIZAÇÃO
Como se verifica dos documentos anexos à manifestação de inconformidade (fls. 37/66)
ao proferir o r. despacho decisório atacado, a I. Fiscalização sequer concedeu prazo à
Recorrente para esclarecimento de da existência do direito creditório em seu favor.
10.Com efeito, em procedimento consignar que a Recorrente não logrou êxito
equivocado, a I. Fiscalização se resignou a na comprovação acerca da origem do crédito
utilizado nos PER/DCOMP's, optando pelo cômodo caminho de emitir r. despacho
decisório sem buscar, junto ao contribuinte, corrpreender a origem do crédito
devidamente constituído.
11-
Ora, I. Conselheiros, basta uma breve análise do procedimento fiscalizatório
adotado para verificar o quão desarrazoado ele foi e, consequentemente, que ele está
eivado de nulidade.
12.
Cumpre ressaltar que a Recorrente restou impossibilitada de cumprir as únicas
intimações recebidas, tendo em vista que, como adiantado, constatadas a existência de
inconsistências, houve a tentativa frustrada de retificação dos PER/DCOMPS
supramencionados, em função da vedação por serem “objeto de análise”. Logo após,
veio a ser emitido o r. despacho decisório que deixou de ser homologar os pedidos de
compensação, ante a suposta inexistência de crédito. (...)
21. Trata-se de decorrência lógica do princípio de que “o ônus da prova incumbe a
quem afirma (...), mas principalmente, dos princípios da legalidade e da motivação. (...)
25.Em suma, se a I. Fiscalização não pretendia demostrar as razões pelas quais não
reconheceu a existência do crédito – presunção de má-fé do contribuinte, que ao menos
lavrasse nova intimação a fim de obter mais informações, tendo em vista a
impossibilidade operacional de apresentação de de PER/DCOMP ́s retificadores.
26.Assim, fato é que, apenas pelas alegações até aqui tecidas, resta patente a nulidade
do presente r. despacho decisório, em virtude da deficência no procedimento
fiscalizatório e da insuficiência das providências necessárias para averigação das
existência do crédito.

Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990009/2009-38

Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990009/2009-38

Fl. 189
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990009/2009-38

(...)

(...)

Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990009/2009-38

É o relatório.

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente
A Recorrente alega que o procedimento está eivado de nulidade, pois, ao proferir
o despacho decisório, a Fiscalização não lhe concedeu prazo para esclarecimento acerca da
existência do direito creditório em seu favor.
Contudo, após a transmissão da declaração de compensação, a Recorrente foi
intimada a esclarecer irregularidade no preenchimento do PER/DCOMP, consoante se comprova
pelos Termos de Intimação constante às e-fls. 21-33.
Ocorre que a Recorrente manteve-se silente. Apesar de que nem haveria a
obrigatoriedade de a Recorrente ter sido intimada para referidos esclarecimentos, visto nos
termos do art. 14 do Decreto no 70.235/72, somente com a impugnação da exigência (ou
manifestação de inconformidade) instaura-se a a fase litigiosa do procedimento.
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990009/2009-38

Ademais, o Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a
pessoa jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais,
o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Em tempo, o enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Por outro lado, deve-se ressaltar que nos processos de compensação, o ônus
probatório, no tocante ao erro material no preenchimento da Per/Dcomp e, por conseguinte, da
liquidez e certeza do crédito pretendido, é integralmente do contribuinte, a teor dos preceitos do
art. 170 do Código Tributário Nacional, conjugado, neste passo, com os preceitos dos arts 16,
caput, e 17 do Decreto 70.235/72.
Destarte, não há se falar em nulidade por falta de empenho na busca pela verdade
material ante a ausência de intimação da Recorrente pela autoridade fiscal para apresentação de
documentos para a demonstração do erro em questão. Em suma, como este Tribunal tem
decidido, “compete à Recorrente a obrigação de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação”
(Acórdão no 1002-002.656, Relator (a): Miriam Costa Faccin, Data da Sessão: 03/02/2023)
Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990009/2009-38

Mérito
Conforme já relatado, o presente processo versa sobre compensação não
homologada. De acordo com a Recorrente, houve equívoco no preenchimento das PER/DCOMP
e que não transmitiu suas tentativas de retificá-las, em função de vedação por serem objeto de
análise.
A Recorrente, em sede recursal, repisou os argumentados já delineados e requereu
a juntada da seguinte planilha:

Analisando o autos, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
Inicialmente, frise-se que o erro de preenchimento de Dcomp não possui o
condão de gerar um impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa ter o
erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão
que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de permitir
um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não prevista em lei.
Não por outro motivo, o entendimento em questão foi sumulado por este Tribunal
(Súmula CARF no 168) e que deve ser aplicada ao caso sob análise.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990009/2009-38

Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
Assim, é possível a retomada da discussão sobre inexatidão material no
preenchimento da DCOMP já que houve a comprovação do erro cometido, mediante a
apresentação de documentos contáveis/fiscais.
Contudo, a Recorrente não apresentou documentação hábil e idônea que
comprovasse o erro no preenchimento do Per/Dcomp e, por consequência, o direito creditório em
questão. A Recorrente limitou-se a carrear aos autos planilha por ela própria confeccionada sem,
contudo, apresentar a documentação contábil/fiscal que lhe daria suporte.
Desta forma, o pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de
todos os ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada
independentemente da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito,
bastando que decorram de ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das
disposições legais faz prova a seu favor dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe à Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um cuidadoso
exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial verificar a
precisão dos dados informados em todos os livros de escrituração obrigatórios por legislação
fiscal específica bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Assim, ante a ausência de comprovação de suas alegações, não se pode confirmar
as alegações da Recorrente.
Ademais, vale destacar que, ainda, que fosse possível a revisão de ofício pela
autoridade administrativa da Unidade de Origem, nos termos do Parecer Normativo Cosit no 8,
de 2014, do Per/Dcomp preenchido de forma equivocada, o erro de fato deveria ter sido
comprovado, conforme já fundamentado.
Por fim, quanto ao pedido de diligência, nos dizeres do artigo 18 do Decreto no
70.235/72, as diligências e perícias consideradas desnecessárias pela autoridade julgadora, na
formação de sua livre convicção motivada, devem ser indeferidas sem que se configure
cerceamento do direito de defesa, consoante dispõe a Súmula CARF no163:
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.792 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.990009/2009-38

Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis
Há se frisar, ainda, que os pedidos de diligência e perícia não servem para suprir a
deficiência no cumprimento do ônus da Recorrente apresentar os elementos probatórios de suas
alegações.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e ,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário sob análise.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 195
DF CARF MF
Original